Tribunal: TJPA
Processo: 0845045-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845045-65.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: ERICA KARINE OLIVEIRA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0845045-65.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

RECORRIDA
: ERICA KARINE OLIVEIRA DE SENA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Ação Monitória. Extinção sem resolução do mérito. Art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal da parte autora enviada a endereço incorreto. Ausência de culpa da apelante. Nulidade. Sentença anulada.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão de alegada inércia da autora mesmo após intimação pessoal para manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se é válida a intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, quando esta foi realizada em
endereço diverso daquele indicado na petição inicial e no cadastro processual do sistema PJe
, e, em consequência, se a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte autora é requisito indispensável para extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, devendo ser realizada em endereço correto e atualizado constante dos autos.

4. Restou comprovado que a intimação foi enviada a endereço totalmente distinto daquele informado pela autora na ação e no sistema PJe, o que configura vício formal, compromete a validade do ato e configura cerceamento de defesa.

5. Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

“É nula a sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, se a intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito for expedida para endereço diverso daquele constante nos autos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0845045-65.2021.8.14.0301
, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
e apelada
ERICA KARINE OLIVEIRA DE SENA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
em face de sentença proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada contra
ERICA KARINE OLIVEIRA DE SENA
, que foi
julgada extinta sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 485, III, do Código de Processo Civil
, por abandono da causa por parte da autora, ora apelante.

A r. sentença, lançada ao
Id nº 24287250
, fundamentou-se na inércia da parte autora mesmo após a sua
intimação pessoal
, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, para impulsionar o feito, concluindo-se pela ausência de manifestação da demandante e, assim, pela
extinção do processo sem julgamento do mérito
. Além disso, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais remanescentes, advertindo-a de que o não recolhimento ensejaria a inscrição em dívida ativa e posterior instauração de procedimento administrativo de cobrança.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o
Id nº 24287251
, a parte apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a r. sentença não observou os requisitos legais para a extinção do processo, pois
a intimação pessoal da autora não teria ocorrido de forma válida
, tendo sido expedida para endereço incorreto, diverso daquele indicado na petição inicial;

(ii)

que tal vício comprometeu a validade do ato intimatório e, por consequência,
impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa
, configurando nulidade processual e cerceamento de defesa;

(iii)

que a ausência de intimação válida inviabiliza a configuração do abandono de causa nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, o que impõe a
anulação da sentença recorrida
, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito;

Ao final, requer o
provimento do recurso
, com a anulação da sentença por nulidade do ato intimatório, e o regular prosseguimento do feito. De forma subsidiária, postula-se o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte apelante a regularização de eventuais omissões processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à análise da
validade da intimação pessoal expedida à parte autora antes da extinção do processo por abandono
, conforme previsto no art. 485, inciso III, e §1º, do Código de Processo Civil.

A r. sentença de origem, lançada sob o Id nº 24287250, declarou extinta a ação monitória proposta pela recorrente,
sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente, não teria promovido os atos processuais que lhe cabiam, permanecendo inerte por mais de 30 dias.

Todavia, razão assiste à apelante.

Conforme se extrai dos autos, a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
indicou expressamente, na
petição inicial
, como endereço de sua sede a
Avenida Nazaré, nº 630, bairro Nazaré, Belém/PA
, e este mesmo endereço consta no
cadastro do sistema PJe
como domicílio da parte demandante.

Entretanto, a intimação pessoal para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, condição obrigatória para a aplicação do art. 485, III, do CPC,
foi enviada a endereço completamente diverso
, não correspondente ao endereço oficial da parte autora constante dos autos, conforme AR-MP de ID nº 24287248.

Dessa forma, constata-se vício formal insanável, apto a macular o ato processual de intimação. Conforme dispõe o
art. 485, §1º, do Código de Processo Civil
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso de pessoa jurídica, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
a intimação pessoal deve ser feita em endereço válido, regular e atualizado da entidade
, sendo
nula a intimação enviada a local diverso daquele constante dos autos.

Assim, não restando comprovada a regular intimação pessoal da parte autora no endereço correto e constante nos autos,
não se configura a inércia qualificada exigida para a configuração do abandono da causa
, devendo, portanto, ser
anulada a sentença
, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
anular a sentença proferida
, com o consequente
retorno dos autos à Vara de origem
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 01/10/2025